Tribunal: TCU
Processo: 004.030/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em contratação de empresa especializada em contact center para prestação de serviços de atendimento humano, receptivo e ativo, por meio de diversas mídias e canais de atendimento (telefone, e-mail, portais, mídias sociais, serviços de mensageria, cartas e atendimento presencial), incluindo planejamento, gestão dos serviços e atividades acessórias inerentes ao processo de atendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, previamente conhecida, acerca de supostas irregularidades cometidas pelo Banco do Nordeste Brasil S.A. na condução do pregão eletrônico 126/2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, no mérito, a representação procedente; 9.2. determinar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal, c/c art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1 adote, no prazo de 15 (quinze) dias, providências com vistas a anular os atos de desclassificação das licitantes Alô Serviços Empresariais Ltda., Ativa Contact Center e Serviços Ltda., Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda., Imperatriz Tele Serviços Ltda. e G1 Tecnologias e Teleatendimento Ltda. no pregão eletrônico 126/2019, quando da análise da efetividade de suas propostas, conforme item 8.6 do edital, bem como anular os atos posteriores, com retorno do pregão à fase de análise da proposta da licitante Alô Serviços Empresariais Ltda., caso deseje dar continuidade ao certame; 9.3. informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação desta deliberação, as providências adotadas para o pleno cumprimento da determinação exarada no subitem 9.2.1, supra; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., ao Ministério da Economia e ao representante; 9.5. arquivar os presentes autos.